Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-69.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERVIÇOS DE TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Prescrição - Inocorrência - Aplicabilidade da regra do artigo 205 do CC - Prescrição decenal não configurada - Sentença mantida nesse ponto.
- Ré que não comprovou a contratação do serviço denominado

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERVIÇOS DE TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Prescrição - Inocorrência - Aplicabilidade da regra do artigo 205 do CC - Prescrição decenal não configurada - Sentença mantida nesse ponto.
- Ré que não comprovou a contratação do serviço denominado "Soluciona TI" - Inexigibilidade e restituição dos valores descontados que era de rigor - Restituição de forma simples em razão da ausência de comprovação de má-fé, a qual não pode ser presumida, especialmente pelo tempo transcorrido desde a cobrança até o ajuizamento da demanda - Decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.